Tribunal: TJMT
Processo: 1014725-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014725-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), CLESIO GONCALVES VIDAL - CPF: 006.145.921-60 (PACIENTE), juizo da quarta vara criminal de varzea grande (IMPETRADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (IMPETRANTE), CLESIO GONCALVES VIDAL - CPF: 006.145.921-60 (PACIENTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco,
encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário, limitando-se a indicação de aspectos genéricos sobre a pandemia, o que, por si só, não conduz a revogação da prisão.

Não se acolhe alegação de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
para a conclusão da instrução criminal se os autos demonstram o seu encerramento, encontrando-se o feito na fase de oferecimento de memoriais escritos (
Súmula
n.o
52
do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014725-96.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR, em favor de
CLÉSIO GONÇALVES VIDAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente há mais de um ano, acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, § 2o da Lei 12.850/13 c/c artigo 157 § 2o, inciso II, V, c/c artigo 2o-A, inciso I, c/c artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal.

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de um ano, sem que haja a formação da culpa, uma vez que aguarda devolução de carta precatória, para posterior apresentação de alegações finais.

Sustenta que a prisão preventiva deve ser revogada, em virtude da pandemia do COVID-19, pois a PCE/MT, está com mais de 600 (seiscentos) casos de contaminação pelo novo coronavírus, e a proliferação do vírus se instalou nos raios SHELTER e RAIO 1,onde o paciente encontra-se preso.

Assim, requerer a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a prolação da sentença, bem como pelo fato de que o paciente está no grupo de risco, ante a pandemia do covid-19.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
50263483.

Solicitei informações, ocasião que o Juiz singular noticiou que a instrução se encerrou, bem como os autos encontram-se no Ministério Público para apresentar alegações finais, consoante id. N. 56487987.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 57556984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se no possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, bem como em razão do risco de proliferação do Covid-19, tendo como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana.

No que tange ao pedido de liberdade com fundamento na pandemia instaurada pela propagação do novo coronavírus – COVID19-, deve ser denegada, já que o impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que o paciente esteja enquadrado em grupo de risco, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário, limitando-se a indicação de aspectos genéricos sobre a pandemia, o que, por si só, não conduz a revogação da prisão.

Em relação ao excesso de prazo, apesar do feito de origem revelar-se de complexidade acima do usual, visto contar com vários denunciados, com múltiplos delitos, além de expedição de cartas precatórias, de forma que malgrado o atraso na instrução criminal, o juízo
a quo
ao prestar as informações, consignou a
instrução já se encerrou
, bem como esclareceu que os autos se encontram e no Ministério Público para apresentar alegações finais, e após as defesas e concluso para prolação da sentença, in verbis:

“ (...)

Diante da informação constante dos autos quanto ao não cumprimento das cartas precatórias expedidas às comarcas de Rio Verde/GO e Rio do Campo-SC. O MP oficiou pela desistência de inquirição da testemunha Raimundo Abdoral Carvalho de Souza, ao tempo em que pugnou sejam contatadas as testemunhas Ivânio Carlos Macho e Cássio Adriano Rapini, por intermédio de telefones fornecidos, para que possam participar da audiência por videoconferência.

Localizada a testemunha Ivânio Carlos Machado e estando em outra comarca, realizou -se audiência por videoconferência, sendo realizada sua inquirição, em 11.08.2020. As partes requereram desistência de inquirição das testemunhas faltantes
. Findou-se a instrução, determinando-se vistas às partes para apresentações de alegações finais por memoriais
. Quanto a liberdade dos acusados foi esclarecido às partes que seria apreciado quando da prolação de sentença. Atualmente, segundo consta de informação processual disponível no sistema apolo e site do TJMT, os
autos encontram-se em carga ao MP para apresentar as alegações
. Após às defesas e concluso para prolação de sentença (...)” id.n.
56499959.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020